Tribunal: TJMT
Processo: 0035971-86.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035971-86.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ANDERSON DE SOUZA SANTOS - CPF: 703.524.371-20 (APELADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO LEITE - CPF: 918.369.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

CONTRATO DE FINANCIAMENTO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE PERANTE O BANCO PROMOVIDO – POSTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM ADQUIRIDO PELO AUTOR –
NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) –
DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479 do STJ.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao autor, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa
devendo, no caso, ser minorado o valor da indenização, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0035971-86.2013.8.11.0041

APELANTE:

BANCO PAN S.A.

APELADO:

ANDERSON DE SOUZA SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital
,
Dr.

Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, lançada nos autos da ação de
indenização por danos morais
ajuizada por
ANDERSON DE SOUZA SANTOS
,
que julgou procedente a pretensão autoral, para

condenar
a parte requerida
ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de

R$20.000,00 (vinte mil reais)
,
com incidência de correção monetária pelo INPC desde a sentença (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios desde a citação (Art. 405, do CCB/2002 e art. 240, do CPC), bem como ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em 20% (vinte por cento) do montante da condenação.

Em suas razões recursais, a instituição apelante aponta que não houve qualquer falha na prestação dos serviços, ao argumento de que terceiro que supostamente praticou a fraude apresentou documentos originais.

Diz que
“que tal prática não trouxe somente aborrecimentos para o autor, mas também para o Banco Réu. Ou seja, se realmente alguma fraude ocorreu, tanto a autora quanto o Banco Réu são vítimas na situação em espeque”
(sic).

Assevera que não há que se falar em condenação por danos morais, uma vez que o banco requerido apenas fez o que lhe incumbia como credor, qual seja, ajuizar ação de busca e apreensão, haja vista a inadimplência do pagamento do contrato.

Afiança que
“o Banco Réu não realizou a baixa do gravame pelo simples fato do contrato de financiamento não estar quitado”
e que “
resta evidente que responsabilidade quanto a exclusão do gravame e transferência de propriedade do veículo junto ao DETRAN é exclusiva do proprietário quando liquidar o contrato, como é notório, o gravame é a restrição financeira que o banco emite ao DETRAN para impossibilitar a venda antes do pagamento do veículo”
(sic).

Por fim, afirma que o valor arbitrado a título de danos morais se mostra excessivo, merecendo, assim, ser reduzido.

Forte nesses argumentos, requer a reforma da sentença combatida em sua totalidade, julgando improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado (Id. 124190180).

Contrarrazões ofertadas no Id. 124190192.

Preparo recolhido, conforme Id. 124455161.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANDERSON DE SOUZA SANTOS

ajuizou a presente a
ção
em face do
BANCO PAN S.A.
, afirmando, em suma, que
adquiriu um automóvel (Volkswagen/Gol Rolling Stones, ano/modelo 1995, cor vermelha, placa JYE – 2573, chassis n. 9BWZZZ377ST013883), de sua antiga proprietária Sra.
Sônia Aparecida de Paula Silva
, através de financiamento junto à BV Financeira S/A Créd. Financiamento e Investimento, em contrato celebrado para pagamento em 36 parcelas, as quais alega estar rigorosamente em dia, com pagamento efetivado na data dos seus respectivos vencimentos.

Assevera, inclusive, que na época da compra tomou todas as cautelas no sentido de averiguar a situação do veículo, consultando o Detran/MT e o Sistema Nacional de Gravame, não tendo encontrado qualquer tipo de restrição.

Relata, contudo, que ao procurar o Detran/MT para pagar a taxa de licenciamento e IPVA do veículo adquirido legitimamente, ficou surpreso ao constatar que havia o lançamento de restrição de circulação, e ainda tomou conhecimento da existência de ação de busca e apreensão em curso aforada em seu desfavor, oportunidade em que procurou a Defensoria Pública para ajuizar embargos de terceiros, a fim de resguardar seu direito à posse e propriedade do veículo, o qual teve deferido pedido de liminar para suspender a busca e apreensão do bem.

Alega que toda essa situação lhe causou sérios danos e transtornos, e defendendo a falha na prestação de serviço do banco, pleiteou a condenação da instituição bancária pelos danos morais sofridos.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a parte requerida
ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de

R$20.000,00 (vinte mil reais)
,
com os acréscimos legais, além do ônus sucumbencial.

Não se conformando com a sentença, o banco demandado interpõe o presente apelo, visando sua reforma para julgar improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório fixado.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

É cediço que a responsabilidade no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na posição negocial ocupada pelo fornecedor – responsável pela reparação dos danos causados – ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo (
in
‘Curso de direito do consumidor’. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, tenho que o banco apelado não comprovou a
existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no artigo 373, II, do CPC.

Isso porque ficou demonstrado que
o requerente não possuía débitos em relação ao veículo objeto do litígio, que, inclusive, se encontrava quitado junto ao banco BV Financeira, e mesmo assim, acabou sendo surpreendido com a existência de uma ação de busca e apreensão aforada pelo ora apelante em seu desfavor, objetivando justamente a apreensão do bem móvel lhe pertencente, por suposta inadimplência de contrato celebrado mediante fraude.

A questão, aliás, foi muito bem pormenorizada pelo magistrado
a quo
, ao consignar que
“diante das alegações do requerente, bem como, considerando a fraude reconhecida nos de no 9608-72.2007.8.11.0041, em que se reconheceu
a nulidade absoluta do

contrato de financiamento celebrado em 03/12/2004, Contrato de Abertura de Crédito – Veículos de no 8344166, para financiamento do veículo VOLKSWAGEN GOL, ano/modelo 1995, cor VERMELHA, chassi 9BWZZZ377ST013883, placa JYE-2573, entendo presentes provas suficientes para embasar a pretensão do autor”
(sic)

Vislumbra-se do excerto acima transcrito que a sentença proferida no bojo dos Embargos de Terceiro manejados pelo autor/recorrido declarou a nulidade do contrato que embasou os autos da ação de busca e apreensão (autos no. 9608-72.2007.8.11.0041).

Além disso, infere-se que o apelante confessou a fraude ocorrida na contratação de financiamento cujo objeto era o bem adquirido pelo autor em outra relação jurídica, entretanto, limitou-se em afirmar que também acabou sendo vítima de fraude de terceiro, o que, em tese, excluiria a sua responsabilidade.

Em que pese as alegações do banco apelante, e
ainda que aventado que não havia meios para identificar a fraude, vez que essa foi realizada de forma ardilosa, a responsabilidade do banco requerido é daquela objetiva, ou seja, independe de culpa.

De mais a mais, caberia ao banco proceder com as diligências necessárias a fim de evitar que terceiros fraudadores se utilizem do nome e documentos de terceiro, para cometimento de crime, de modo que ocorreu evidentemente falha na prestação de serviços, sendo límpido o dever de indenizar
.

Dessa forma, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo apelante, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a contratação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo apelado.

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre

sua fruição e riscos.”

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Ademais, acerca da responsabilidade da instituição bancária, o STJ editou a súmula 479 que dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A teor do entendimento jurisprudencial emanado deste Tribunal, destaca-se o dever de indenizar decorrente da negligência da instituição financeira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO – CONTRATO RUBRICADO APRESENTADO NOS AUTOS – IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE – SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESTRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – VALOR INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC.

II – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula n. 479 do STJ.

III - Tratando-se de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, lastreada em dívida jamais contraída, o dano moral configura-se “in re ipsa”, prescindindo de prova do efeito prejuízo.”
(TJ-MT 10140237820198110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA APARÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A teoria da aparência confere aos Bancos que firmam parceria comercial a legitimidade para figurarem no polo passivo da lide.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos efetivados indevidamente no benefício previdenciário do autor configuram ato ilícito passível de reparação.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não comprovada a má-fé.”
(TJ-MT - AC: 10014617420188110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020)

No que pertine ao
quantum
indenizável,
é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Levando-se em consideração o caso em análise e demais precedentes desta Câmara, tenho que o valor da condenação de R$20.000,00 (vinte mil reais) fixado na sentença, de fato, se mostra excessivo, pelo que deve ser reduzido para o patamar de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, importância essa que se mostra razoável e proporcional com relação a falha na prestação dos serviços ocorrida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, apenas para reduzir a importância dos danos morais para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022